Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Revela-se contraditória a negativa de imissão na posse por ausência de demonstração da viabilidade técnica do empreendimento ao mesmo tempo em que se proíbe o mero acesso da contratada à área licitada para que sejam realizados os estudos técnicos e as sondagens indispensáveis ao licenciamento ambiental, visto que o contrato administrativo entabulado entre as partes permanece em vigência. Logo, restam configurados o interesse de agir e a utilidade do provimento jurisdicional, pois o pedido de imissão na posse não se confunde com o pedido de mero acesso à área licitada com o intuito de possibilitar o cumprimento de obrigações contratuais.